Tribunal: TJDFT
Processo: 0726302-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726302-92.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: IRISNEIDE SOARES BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR DOS VALORES. SENTENÇA CASSADA. 1. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória cujo objeto é a responsabilidade civil pela falha na gestão dos valores correspondentes à conta individual de PASEP, na condição de administrador, mediante saques indevidos. 2. Apelo provido. Sentença cassada. O banco recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, 4-A da LC 26/1975, 7o e 10o, ambos do Decreto 4.751/2003, 3o, 4o, e 12, todos do Decreto 9.978/2019, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, extinguindo-se a ação, sem a sua resolução de mérito, tendo em vista que não possui poderes para atuar como gestor do fundo PIS/PASEP, sendo mero agente operador de normas previamente definidas pela União, através do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, 4-A da LC 26/1975, 7o e 10o, ambos do Decreto 4.751/2003, 3o, 4o, e 12, todos do Decreto 9.978/2019, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) A aferição de legitimidade ad causam, quando apreciada em decisão saneadora, não desafia o agravo de instrumento. Essa matéria, embora dirimida na decisão recorrida, poderá ser suscitada em preliminar de recurso de apelação sem prejuízo para as partes litigantes. Assim, não conheço do recurso quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e, em relação às demais questões suscitadas, presentes os pressupostos, conheço do presente agravo.” (ID 14588266 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030